Tribunal: STF
Processo: RHC 225216
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGADO “ACERTO DE TRÁFICO DE DROGAS”. AFIRMATIVA DE NULIDADE NO ADITAMENTO DA DENÚNCIA. DESCABIMENTO: ART. 569 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA: INEXISTÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Renan Brumate do Nascimento contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 12.12.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 737.315/ES, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos que o recorrente foi denunciado em 26.2.2019, tendo o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Serra/ES recebido a peça inaugural em 20.3.2019 e decretado a prisão preventiva naquela mesma data, pela prática dos crimes de homicídio duplamente qualificado e corrupção de menores (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal e § 2º do art. 244-B da Lei n. 8.069/1990), motivados por acerto de tráfico de drogas (fls. 1-6, doc. 10). 



    Citado o recorrente, a defesa apresentou resposta à acusação, tendo o Ministério Público estadual aditado a denúncia (fls. 13-18, doc. 10). Consta na peça acusatória:



    “(...) o denunciado RENAN BRUMATE DO NASCIMENTO, juntamente com LARISSA CRISTINA SILVA DE ALMEIDA (já falecida, fls. 91), com o adolescente GABRI EL RAMIRES COUTO DA SILVA, e ainda com um quarto elemento não qualificado, conhecido como UBER, agindo em comunhão de vontades e unidade de desígnios, de forma livre, consciente e com animus necandi concorreram para a prática do homicídio consumado contra a vítima Guilherme Marfins, atingido por seis golpes de instrumento perfuro cortante, causando-lhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme demonstrado no laudo cadavérico, imagens e gráfico das lesões de fls. 27/28.



    Segundo restou apurado, os coautores do crime, RENAN, LARISSA (já falecida), GABRIEL (adolescente à época) e o ‘UBER’ (não qualificado), juntamente com a vítima GUILHERME e a pessoa de CARLOS (qualificado às fls. 37/38) mantinham relação de amizade. eis que faziam parte de uma mesma gangue liderada por LARISSA, dedicando-se à prática de diversos crimes, principalmente tráfico de drogas e roubos no bairro Macafé e adjacências. 



    Depreende-se dos autos que, no dia dos fatos, por volta das 19h00min, a vítima GUILHERME pediu para que seu primo VICTOR o acompanhasse até o ponto de ônibus próximo da residência onde moravam, pois iria até o bairro Macafé, região onde a vitima comercializava drogas ilícitas sob o comando de LARlSSA (falecida). Enquanto GUILHERME e VICTOR estavam no ponto de ônibus do bairro Campinho da Serra 11.aproximou-se deles um veículo Ford Fiesta Hatch de cor prata, dirigido pelo agente conhecido como ‘UBER’, com o adolescente GABRIEL no carona, LARISSA (falecida) e o denunciado RENAN nos bancos traseiros do referido carro. Em seguida, a vítima GUILHERME se levantou e entrou na parte traseira do citado veículo, quando então seu primo VICTOR o advertiu para que assim não procedesse e teria dito à LARISSA: ‘você está maldando’. Em resposta, VICTOR foi ameaçado por LARISSA (falecida), que de imediato sacou uma arma de fogo que portava ilegalmente, ainda do interior do veículo, e lhe disse para ficar quieto ‘ou seria o próximo’, tendo VICTOR retornado para casa. 



    Segundo consta, os coautores do crime RENAN, LARISSA (já falecida), GABRIEL (adolescente à época) e o ‘UBER’ (não qualificado) levaram a vítima GUILHERME até o bairro Macafé, nesta Comarca, onde o executaram com golpes de arma branca nas regiões do tórax, ombro esquerdo e membro superior esquerdo, vindo a óbito imediatamente (laudo cadavérico fls. 27), tendo os seis golpes sido dados por GABRIEL, com uma faca de propriedade de RENAN, sendo que este (Renan) e LARISSA seguraram a vítima enquanto GABRIEL a atingia. (...)



    Por fim, o denunciado. ao praticar o delito em comento junto ao adolescente infrator Gabriel Ramires Couto da Silva, acabou por corrompê-lo, subsumindo suas ações ao delito formal (Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça) descrito no art. 244-B. § 2º da Lei 8.069/90” (doc. 6).



    Recebida a denúncia, aditada em 6.2.2020 (fl. 19, doc. 10), a defesa apresentou nova resposta à acusação, na qual, entre outros temas, impugnou o aditamento da inicial acusatória. O magistrado processante afastou a nulidade suscitada, mantendo a custódia preventiva do recorrente (fls. 46-51, doc. 10).



    3. Contra essa decisão a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, o Habeas Corpus n. 0015748-78.2020.8.08.0000, sustentando a alegada nulidade no aditamento da denúncia e afirmando suposto excesso de prazo na formação da culpa. A ordem foi denegada em acórdão com a ementa:



    “HABEAS CORPUS ARTS. 121, §2º, I E V, CP. ART. 244-B, § 2º, ECRIAD. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313, DO CPP. EXCESSO DE PRAZO. ADITAMENTO IMPRÓPRIO. DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA EXCLUSIVA. ORDEM DENEGADA. 1. Ao Paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e no artigo 244-B, § 2º, do Ecriad, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP. 2. Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora Paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria. 3. A aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal. (STJ; AgRg-HC 699.243; Proc. 2021/0324421-6; PE; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 16/11/2021; DJE 22/11/2021). 4. No caso em análise, ocorreu o chamado aditamento impróprio da denúncia, previsto no artigo 569, do Código de Processo Penal, quando tão somente foram esclarecidas as circunstâncias que redundaram na prática delitiva, sem o agravamento do crime inicialmente capitulado, sendo prescindível nessas hipóteses a demonstração de fato novo. (STJ; AgRg-REsp 1.877.935; Proc. 2020/0110653-9; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021). 5. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. Precedentes. 6. Ordem denegada” (doc. 23).



    4. Contra esse julgado foi impetrado, em 25.4.2022, o Habeas Corpus n. 737.315/ES no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conhecido da impetração em 27.9.2022, embora recomendando “ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que continue a reexaminar a necessidade da segregação cautelar” (doc. 37).



    5. Em 12.12.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus interposto pela defesa, nestes termos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ADITAMENTO.. DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. ART. 569 DO CPP. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ART. 563 DO CPP. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, ATUAÇÃO DAS PARTES E FORMA DE CONDUÇÃO DO FEITO. MERA EXTRAPOLAÇÃO DE PRAZOS PROCESUAIS LEGALMENTE PREVISTOS. IMPOSSIBILIDADE DE RELAXAMENTO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO ACUSADO. TRÂMITE REGULAR DA AÇÃO PENAL. PANDEMIA DA COVID-19. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça entende que é cabível o aditamento da denúncia a qualquer tempo, desde que antes de prolatada a sentença e possibilitado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do que prescreve o art. 569 do Código de Processo Penal. Precedentes. 2. No caso, a defesa do réu foi devidamente intimada após o aditamento da peça acusatória, para apresentar nova resposta preliminar. Tal providência afasta a alegação de nulidade do feito por eventual cerceamento de defesa. 3. Ainda que assim não fosse, convém salientar, ainda, que a defesa não logrou demonstrar o prejuízo que teria sofrido o agravante, ônus que lhe cabia, sendo certo que ‘a demonstração de prejuízo concreto é essencial para o reconhecimento de uma nulidade, seja ela relativa ou absoluta, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do Código de Processo Penal. 4. Quanto à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do tema será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. 5. Embora o agravante esteja preso há mais de três anos, verifica-se que a ação penal vem tramitando regularmente, considerando-se sobretudo o próprio procedimento diferenciado dos processos do Júri. No curso processual, houve a necessidade de o Ministério Público estadual aditar a peça inicial. Vale ressaltar que o Juízo de primeiro grau tem sido diligente quanto às revisões periódicas da custódia preventiva do acusado – a última delas realizada em 30/9/2022. 6. Ademais, em razão das medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido” (doc. 56).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente reitera os fundamentos apresentados nas impetrações anteriores, sustentando suposta nulidade no aditamento da denúncia e alegando excesso de prazo na formação da culpa (doc. 63).



    Assevera que “não seria possível realizar o aditamento sem o surgimento de fatos ou circunstâncias novos, mas apenas pela conveniência de se perceber que houve descrição insuficiente da acusação. Afinal, a regra processual é clara: apresentada a denúncia, há preclusão consumativa para o Ministério Público”.



    Afirma que “o paciente está preso preventivamente desde 30 de maio de 2019, ou seja, há quase 4 (quatro) anos (...) [sem] qualquer previsão de ser julgado nos próximos meses”. 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a. em caráter liminar, (1.1) para relaxar de imediato a prisão imposta ao recorrente, até o julgamento final deste recurso, ou, não sendo esse o entendimento em sede de juízo monocrático, (1.2) para determinar (ou até mesmo recomendar), ainda in limine litis, que o Juízo processante imprima a necessária celeridade ao julgamento do paciente e, ao final; b. em caráter definitivo, para relaxar a prisão do recorrente pelo excesso de prazo no seu julgamento, garantindo o Pretório Excelso que RENAN BRUMATE DO NASCIMENTO aguarde o julgamento da ação em liberdade” (doc. 63).



    O Ministério Público Federal não apresentou contrarrazões (doc. 73), tendo o Ministério Público estadual requerido o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (doc. 74).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Ao afastar a alegação de nulidade no aditamento da denúncia, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo assentou:



    "[...] Acerca do pedido de reconhecimento da ilegalidade no recebimento do aditamento à denúncia, adianto que tais argumentos não merecem guarida. Isso porque, tal pleito, em última análise, se equivaleria ao trancamento da ação penal. Desta forma, sabe-se que tal prática em sede de habeas corpus constitui medida excepcional, que só deve ser aplicada quando indiscutível a ausência de justa causa ou quando há flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova préconstituída. [...]; 



    Com efeito, após acurada análise dos fundamentos da impetração e de toda a prova documental carreada aos autos, pude constatar que inexiste o alegado prejuízo experimentado pelo Paciente, na medida em que a 'após o Ministério Público ter aditado a denúncia para melhor capitular os fatos nela descritos originalmente, o magistrado a quo agiu com diligência ao determinar a realização de nova citação do acusado para apresentação de nova resposta à acusação, solapando qualquer pretensão de eiva legal processual, dada a ausência total de prejuízo ao paciente.' 



    Outrossim, a denúncia (ou o seu aditamento) descreve as condutas delituosas do acusado e dos demais corréus, relatando, em linhas gerais, os elementos indispensáveis para a demonstração da existência dos crimes em tese praticados, bem como os indícios suficientes para a deflagração da persecução penal, de modo a permitir o amplo exercício do direito de defesa, razão pela qual entendo que não há falar em constrangimento ilegal. 



    No caso em análise, ocorreu o chamado aditamento impróprio da denúncia, previsto no artigo 569, do Código de Processo Penal, quando tão somente foram esclarecidas as circunstâncias que redundaram na prática delitiva, sem o agravamento do crime inicialmente capitulado, sendo prescindível nessas hipóteses a demonstração de fato novo, assim como enuncia a recente jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. Senão vejamos: 1. Ante a constatação de omissão de circunstâncias, escorreito o aditamento da denúncia, na modalidade conhecida como aditamento impróprio, amparada no art. 569 do CPP, que prescinde da apuração de fato novo. [...]. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.877.935; Proc. 2020/0110653-9; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)" (doc. 56).



    No voto condutor do acórdão objeto do presente recurso, o Superior Tribunal de Justiça afirmou:



    “Conforme se observa, o Tribunal de origem adotou entendimento em sintonia com aquele desta Corte Superior, no sentido de que é cabível o aditamento da denúncia a qualquer tempo, desde que antes de prolatada a sentença e possibilitado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do que prescreve o art. 569 do Código de Processo Penal (HC 361.841/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 17/03/2017; RHC 113273, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 13-08-2013 PUBLIC 14-08- 2013; (...).



    Saliente-se, no ponto, que o aresto combatido também consigna que: 



    ‘[...] após o Ministério Público ter aditado a denúncia para melhor capitular os fatos nela descritos originalmente, o magistrado a quo agiu com diligência ao determinar a realização de nova citação do acusado para apresentação de nova resposta à acusação, solapando qualquer pretensão de eiva legal processual, dada a ausência total de prejuízo ao paciente [...]’ (e-STJ, fl. 90, grifou-se). 



    Desse modo, tendo sido a defesa do réu devidamente intimada, após o aditamento da peça acusatória, para apresentar nova resposta preliminar, tal providência afasta a alegação de nulidade do feito por eventual cerceamento de defesa. 



    Ainda que assim não fosse, convém salientar, ainda, que a defesa não logrou demonstrar o prejuízo que teria sofrido o agravante, ônus que lhe cabia, sendo certo que ‘a demonstração de prejuízo concreto é essencial para o reconhecimento de uma nulidade, seja ela relativa ou absoluta, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do Código de Processo Penal’ (AgRg no HC 490220/MG, Rel. Ministro NÉFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 10/04/2019). (...)” (doc. 56).



    9. Nos termos da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012). No mesmo sentido são os julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento da persecução penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa ( v.g HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Caso concreto em que a interceptação telefônica ‘foi decretada tendo por base elementos concretos que indicavam, com razoável segurança, a existência de crimes graves (estelionato, formação de quadrilha, fraude em licitações públicas, falsificação de medicamentos e corrupção ativa e passiva) que estavam sendo praticados por um grupo criminoso (...)’. Ademais, a impugnação ao tempo de duração das interceptações não foi submetida a exame do Tribunal recorrido. O que impossibilita o seu imediato conhecimento, sob pena de supressão de instâncias. Precedentes. 4. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade da motivação per relationem. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 145.207-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).



    No caso, a defesa anota que a alegada nulidade decorreria da impossibilidade de aditamento da inicial acusatória, que estaria “sujeita à preclusão”, não mais podendo ser aditada após sua apresentação. 



    10. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a orientação há muito sedimentada deste Supremo Tribunal de que as “imperfeições técnicas da denúncia podem ser corrigidas antes da sentença final. (art. 569 do C.P.P.)” (RHC 62.868, Relator o Ministro Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ de 17.5.1985), pelo que “não há fundamento caracterizador de preclusão, tendo em vista o disposto no art. 569 do CPP: ´As omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final´. Isto é dizer que o aditamento da inicial, de fato, é atingido pelo instituto da preclusão dos atos processuais; no entanto, o marco preclusivo é a prolação da sentença, e não a mera oferta da denúncia ou de resposta à acusação” (HC n. 172.138/MG, Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.7.2019). 



    No caso, após receber a denúncia aditada, determinou nova citação do acusado, com a reabertura da resposta à acusação para que a defesa se manifestasse sobre a peça inaugural, com rigorosa observância ao contraditório e à ampla defesa.



    11. Nos termos do art. 566 do Código de Processo Penal, não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa, não se evidenciando, ademais, nos atos impugnados, ilegalidade manifesta ou prejuízo para a acusação ou a defesa (art. 563 do Código de Processo Penal).



    Nesse sentido é a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM RECONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Na dicção do art. 566 do CPP, Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. Suprimidos os termos assertivos especificados pela Corte Superior, o excesso de linguagem não influirá na formação do convencimento dos julgadores dos fatos, razão pela qual não há por que anular o processo. 3. No processo penal, especificamente em matéria de nulidades, vigora o princípio maior de que, sem prejuízo, não se reconhece nulidade (art. 563 do CPP). 4. A Lei 11.689/08, ao conferir nova redação ao art. 487, I, do CPP, proibiu que as partes façam referências, durante os debates, à decisão de pronúncia justamente com propósito de evitar que o entendimento do juiz togado interfira no ânimo dos juízes leigos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 135.129-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.2.2018).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DE A DEFESA TER SIDO EXERCIDA POR ADVOGADO LICENCIADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Nulidade do processo-crime não configurada, pois além de não ter sido demonstrado qualquer prejuízo advindo do exercício da defesa por advogado licenciado da Ordem dos Advogados do Brasil, o princípio da falta de interesse, tal como estabelecido no art. 565, primeira parte, do Código de Processo Penal, não admite a arguição da nulidade por quem tenha dado causa ou concorrido para a existência do vício. Precedentes. 2. Habeas corpus denegado” (HC n. 99.457, de minha relatoria, DJe 4.6.2010).



    12. Quanto ao suposto excesso de prazo na formação da culpa, assim se manifestou o Tribunal de origem:



    "[...] Noutro giro, acerca da alegação de excesso de prazo da prisão cautelar, e com os recursos que ora disponho, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração a quantidade de processos existentes na referida Vara, e, especialmente a complexidade dos delitos, razão pela qual, em consonância com o princípio da razoabilidade, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar da Paciente. 



    Ademais, sabe-se que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não ocorreu na espécie.



    Reforçando o entendimento de que o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, trago à baila o recente e uníssono entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Sodalício acerca da matéria [...]; Outrossim, impende salientar que conforme descrito nas informações prestadas, a autoridade apontada coatora já reavaliou a manutenção da prisão preventiva do Paciente, indeferindo o pleito de liberdade provisória formulado em favor do acusado, por considerar que não restou alterada a situação que determinou sua decretação. 



    Em adição, vale mencionar que em razão do período pandêmico vivenciado, a marcha processual restou mais uma vez prejudicada não sendo crível admitir que o alegado excesso de prazo seja razão suficiente para a revogação da prisão preventiva do Paciente ante a peculiar situação por ele experimentada, em especial a partir da presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. [...] E não é só. Sob outro enfoque, especificamente no tocante ao excesso de prazo alegado, pude constatar, após consulta formulado ao Sistema Ejud, que, em 23 de novembro do corrente, a prisão preventiva do Paciente foi reavaliada e mantida, em especial porque 'a própria versão trazida pela defesa, usada numa tentativa de eximir o réu de culpa em definitivo, traz a notícia de um suposto crime violento praticado por ele em companhia de terceiros (roubo praticado em um coletivo), o que faz cair por terra a alegação das condições pessoais favoráveis do réu, sobretudo quanto à probabilidade de reiteração delitiva.' (...).” (doc. 56).



    13. Como assentado pelas instâncias antecedentes, não se demonstra, na espécie, desídia do Poder Judiciário na condução do processo, tendo sido assentado que a ação penal segue o trâmite regular, comprovando-se complexidade do caso (homicídio por suposto acerto de contas com o tráfico, envolvendo acusado não identificado, menor e outra acusada já falecida), com ocorrência de incidentes processuais (como a necessidade de aditamento da denúncia). Ademais, verifica-se estar marcada a audiência de instrução e julgamento para 2.3.2023. Nesse sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA E DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, considerada a possibilidade objetiva de reiteração delituosa, que não é desmentida pelos elementos constantes dos autos. 2. A pluralidade de réus, a expedição de cartas precatórias, o ajuizamento de inúmeras medidas liberatórias e a existência de outros processos criminais em andamento tornam mais lenta a instrução do processo e podem constituir-se em um fator determinante para o alongamento dos prazos, nos limites do razoável. 3. Este Supremo Tribunal assentou que, com a superveniência da sentença condenatória, que constitui novo título da prisão, está superada a questão relativa ao antecedente excesso de prazo da prisão. Precedentes. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 113.189, de minha relatoria, DJe 17.4.2013).



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL. CAUSA PENAL COMPLEXA. EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO ASSASSINADO POR SUPOSTO MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA HÁ NOVE ANOS. PRETENSA NULIDADE DOS ATOS DE INSTRUÇÃO. ADVOGADO QUE ESTARIA EXCLUÍDO DOS QUADROS DA OAB. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...) 3. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação do agravo em recurso especial que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, não havendo excesso de prazo quando o retardo no trânsito em julgado da sentença de pronúncia ocorreu pelo exercício da ampla defesa, c